Tribunal: CARF
Processo: 16306.000149/2010-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE IABRUDI CATUNDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16306.000149/2010-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.692 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de outubro de 2023
Recorrente
BRACO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2001
PER/DCOMP.
SALDO
NEGATIVO.
JCP.
EMPRESAS
LIGADAS.
QUITAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Nas situações em que o pagamento de Juros sobre o Capital Próprio (JCP) e a
consequente retenção foram feitos entre empresas ligadas no qual a
contribuinte é detentora de quase a totalidade do capital total e do capital
votante da fonte pagadora, o direito à utilização do crédito de IRRF depende da
prova do seu efetivo recolhimento/quitação pela fonte pagadora.
Não restando comprovado que a fonte pagadora efetuou o
recolhimento/quitação junto à fazenda Nacional do IRRF incidente sobre os
JCP, a contribuinte não faz jus ao crédito correspondente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário, vencidos os Conselheiros Luciano Bernart e Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça que davam provimento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Iabrudi Catunda - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Luciano Bernart, Mauricio Novaes Ferreira, Jandir Jose Dalle Lucca, Mauritania Elvira de Sousa
Mendonca (suplente convocada), Paulo Mateus Ciccone (Presidente)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16306.000149/2010-74
Fl. 714
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.692 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000149/2010-74

Relatório
Trata o presente processo de pedido de restituição, cumulado com declarações de
compensação de saldo negativo de IRPJ referente ao ano calendário de 2001. O crédito pleiteado
foi parcialmente reconhecido no valor de R$ 203.090,23. Por bem retratar os fatos copio o
Relatório do Acórdão n° 16-77.710 da 5a Turma da DRJ/SPO, que julgou a manifestação de
inconformidade contra o Despacho Decisório que analisou o crédito:
Relatório
DO DESPACHO DECISÓRIO
A contribuinte acima identificada solicitou, por meio de PER/DCOMP no
01749.86899.221206.1.2.02-9195
(retificado
pelo
PER/DCOMP
n
o10006.15836.250507.1.6.02-8006), restituição do saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário 2001, cumulada com compensações de débitos (utilizando o referido
crédito), consubstanciadas nos seguintes PER/DCOMPs:
33191.54180.250507.1.7.02-0066,
00578.92078.250507.1.7.02-0945,
34078.40132.250507.1.7.02-0500,
23342.47210.250507.1.7.02-4709,
00035.60543.250507.1.7.02-4747,
06257.21723.250507.1.7.02-5230,
08661.67763.250507.1.7.02-0109,
07196.53300.250507.1.7.02-9260,
25238.22127.250507.1.7.02-0793,
42114.86903.250507.1.7.02-0780,
03848.18193.250507.1.7.02-9347,
25655.79555.250507.1.7.02-3611,
08401.40757.250507.1.7.02-8310,
10417.40561.250507.1.7.02-0667,
04228.20727.250507.1.7.02-1706,
18206.19593.250507.1.7.02-9066,
39120.14830.250507.1.7.02-7785,
18522.07362.250507.1.7.02-7179,
37537.43304.250507.1.7.02-3242,
30384.94475.250507.1.7.02-9553,
04500.01569.250507.1.7.02-1293,
26250.78168.250507.1.7.02-7104,
09596.44877.250507.1.7.02-3440,
21002.47244.250507.1.7.02-6566,
18520.41666.250507.1.7.02-7966,
39801.00221.250507.1.7.02-4511,
06671.16122.250507.1.7.02-2738,
06114.03903.250507.1.7.02-1604,
22023.92482.250507.1.7.02-4087,
02464.94878.250507.1.7.02-0557,
14350.27041.250507.1.7.02-9309,
00952.32862.250507.1.7.02-8909,
16104.46518.250507.1.7.02-3652,
04943.55679.250507.1.7.02-9475,
35621.46576.250507.1.7.02-0756,
26961.73640.250507.1.7.02-0042,
17969.61239.250507.1.7.02-6602,
19996.80397.250507.1.7.02-7805,
18808.53219.250507.1.7.02-4840,
31650.73802.250507.1.7.02-5108,
06259.03462.250507.1.7.02-6080,
26090.60843.250507.1.7.02-5500,
06561.19387.250507.1.7.02-1882,
09108.47488.250507.1.7.02-5204,
24131.71842.250507.1.7.02-0039,
29330.52178.250507.1.7.02-3730,
13085.48397.250507.1.7.02-0063,
39196.32554.250507.1.7.02-4580,
28867.67956.250507.1.7.02-0340,
31475.46731.250507.1.7.02-5123,
16524.75180.250507.1.7.02-4174,
01446.57636.250507.1.7.02-3230,
07081.73323.250507.1.7.02-4020,
31830.14214.250507.1.7.02-7110,
39447.88398.250507.1.7.02-4246,
14187.46587.250507.1.7.02-2380,
19968.17649.250507.1.7.02-1442,
25874.95189.250507.1.7.02-5518,
06586.02781.250507.1.7.02-9372,
31140.64917.250507.1.7.02-9001,
32456.31125.060810.1.7.02-7873
Em face dessa solicitação, a DERAT/SP proferiu o Despacho Decisório de fls. 416/430,
no qual observa o seguinte:
No decorrer da análise, algumas informações constantes das declarações prestadas pela
contribuinte suscitaram dúvidas, razão pela qual foi expedido Termo de Intimação (fls.
23/24), para que esclarecimentos fossem prestados.
Fl. 715
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.692 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000149/2010-74

A contribuinte apresentou, então, os documentos em questão (fls. 51/145).
Avaliando a apuração do suposto saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2001, no
montante de R$ 1.726.976,31, declarado na Ficha 12A da DIPJ/2002 (fl. 15), verifica-se
que corresponde ao IRRF, visto que a contribuinte não apurou IRPJ devido.
De acordo com consulta ao sistema Sief/DIRF (fls. 16/17), foi comprovado IRRF
declarado pelas fontes pagadoras de R$ 203.090,23 (menor do que o utilizado pela
contribuinte). As receitas correspondentes ao IRRF comprovado foram devidamente
oferecidas à tributação, conforme detalhamento a seguir (valores em reais):

A diferença não comprovada de IRRF (R$ 1.559.886,06), em relação ao montante de
R$ 1.726.976,31, foi questionada por meio do Termo do Intimação (fls. 23/24), no qual
foi solicitado o detalhamento dos valores creditados a título de Juros sobre o Capital
Próprio - JCP, para apuração do saldo negativo do período.
A contribuinte informou (fl. 52), que este valor de R$ 1.559.886,06 seria resultante da
diferença a maior entre os valores retidos pelo pagamento de JCP realizados pelas
empresas AMBEV e ECAP à contribuinte (A) e aqueles devidos pelos pagamentos
realizados pela contribuinte a seus sócios (B), nos seguintes termos:

Em relação à resposta da contribuinte à supracitada intimação, há que se observar o
seguinte.
A contribuinte apresentou os comprovantes de pagamento emitidos pelas empresas
AMBEV e ECAP, relativos a JCP do ano-calendário 2001, para fins de comprovar o
IRRF incidente na operação. Os valores apresentados pela AMBEV (IRRF R$
3.467.235,33, fls. 97/99) constam na DIRF (fl. 16), mas aqueles referentes aos
pagamentos da ECAP, que ensejariam um IRRF no montante de R$ 2.857.308,05, não
foram informados pela mesma nesta declaração (fl. 16), tampouco confessados em
DCTF.
Fl. 716
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.692 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000149/2010-74

A contribuinte alegou em sua resposta à intimação que tais valores não foram
informados em DCTF pela falta de previsão legal expressa neste sentido, à época.
Ocorre que, ao contrário do que foi afirmado, a ECAP estava obrigada não só a declarar
as retenções de IRRF de JCP na DIRF (IN SRF no 108/2001, artigos 1o, 12,13), como
também em DCTF (IN SRF no 73/96, artigo 6o, inciso II, e artigo 7o, inciso XI e § 1o).
Essa obrigatoriedade existe, inclusive, para que o Fisco possa realizar o controle desses
valores e evitar que sejam utilizados indevidamente e/ou em duplicidade, uma vez que a
Lei no 9.249/95 (artigo 9o, § 3o, inciso I e § 6o) faculta aos contribuintes tributados pelo
lucro real a utilização das retenções de IRRF de JCP na apuração do IRPJ do período ou
para a compensação de débitos da mesma natureza.
Em continuidade, a contribuinte ponderou, ainda, que foram realizadas compensações
sem processo, a fim de quitar os débitos em análise, eis que se tratariam de operações
dentro de um mesmo grupo econômico, uma vez que a BRACO era detentora de
98,64% do capital total da ECAP (fl. 55) e esta foi incorporada pela própria AMBEV
(fls. 149/150).
Sob essa ótica, parte dos argumentos esposados pela contribuinte não merece prosperar,
em especial quando responde em nome de sua então controlada ECAP, no que diz
respeito à forma como supostamente teria quitado os débitos de IRRF, incidentes nas
operações de recebimento/pagamento de JCP (compensações sem processo efetuadas
em sua escrita fiscal). Constate-se o fluxo financeiro/fiscal apresentado pela
contribuinte (fl. 55) tendo neste momento a ECAP como referencial:

Assim, o crédito pleiteado pela BRACO consistiria neste débito da ECAP (R$
2.857.308,28).
Em nome do princípio da verdade material e a despeito de a ECAP não ter obedecido às
citadas instruções normativas, há de se apurar a existência de crédito disponível para as
compensações que alega ter feito. Para isso, foi necessário verificar a apuração de IRPJ
da ECAP relativa ao ano-calendário 2001, bem como os créditos utilizados nas
compensações que formalizou à Receita Federal do Brasil.
A partir da análise da DIPJ/2002 da ECAP (fls. 152/160), verificou-se inicialmente que
na Ficha 43 declarou como única fonte de IRRF a retenção de R$ 4.211.249,87 feita
pela AMBEV, CNPJ 02.808.708/0001-07. Tal retenção foi confirmada em DIRF (fl.
151) e a receita correspondente foi declarada à linha 23 da Ficha 06A (fl. 153). Desse
valor, verificou-se que foi utilizado R$ 2.502.529,03 na apuração do IRPJ, sendo R$
2.336.615,08 na composição das estimativas mensais, declaradas na Ficha 11 (fls.
155/158) e consolidadas na linha 16 da Ficha 12A (fl. 159). Referido montante
corresponde exatamente ao somatório do IRPJ devido e adicional (R$ 1.416.369,05 +
R$ 920.246,03, linhas 01 e 03 da Ficha 12A). Também foi utilizada a importância de R$
165.913,95 declarada na linha 13 - "Imposto de Renda Retido na Fonte", que gerou
saldo negativo de IRPJ no mesmo valor, que foi utilizado para as compensações
realizadas
no
processo
11831.007697/2002-53
e
nos
PER/DCOMPs
nos
16671.96316.311003.1.3.02-6609 e 38644.55028.280208.1.7.02-0234 (retificador do
PER/DCOMP no 22549.57216.230903.1.3.02-0741, conforme fl. 161. Do valor inicial
de R$ 4.211.249,87 restariam, portanto, R$ 1.708.720,84 após tais utilizações.
Constatou-se, porém, que a ECAP realizou compensações adicionais no PER/DCOMP
n° 35177.26292.311003.1.3.02-2532 (fls. 1 62/166), declarando como crédito "Saldo
Negativo de IRPJ do Exercício 2002" (logo, ano-calendário 2001) e fazendo uso da
importância de R$ 1.151.187,67, originada da mesma fonte de IRRF. Portanto, para
evitar utilização em duplicidade dos valores do IRRF, o que seria inadmissível, de
acordo com a já citada Lei no 9.249/95, conclui-se que o montante passível de utilização
para as compensações que a ECAP alega ter feito (fls. 51/57) é R$ 557.533,17 (R$
Fl. 717
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.692 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000149/2010-74

4.211.249,87 - R$ 2.502.529,03 - R$ 1.151.187,67). Este é o valor que será considerado
para tais compensações que, ressalte-se, será admitido apenas em função do princípio da
verdade material, uma vez que, como já citado, foram desobedecidas as INs SRF n°
73/16 e 108/2001.
Resta claro, portanto, que a ECAP não teria como ter quitado seu débito de IRRF de
JCP, nos termos em que afirma, tendo em vista que seu saldo disponível para as
alegadas compensações foi bastante inferior.
Esta impossibilidade refletiu diretamente no crédito da própria BRACO. Se a margem
de saldo da ECAP restringia-se a R$ 557.533,17, este deve ser o valor limite para uso da
BRACO como crédito de IRRF, incidente sobre o pagamento de JCP nesta operação
intra grupo.
Feitas estas considerações e voltando-se, por definitivo, à requerente BRACO como
referencial da análise, teremos como crédito de IRRF sobre JCP os valores analisados
acima (R$ 557.533,17) e aqueles retidos pela outra fonte (AMBEV), devidamente
comprovados (R$ 3.467.235,33), chegando a um montante de R$ 4.024.768,50.
Relativamente aos débitos, não houve diferença em relação aos valores iniciais
apontados pela contribuinte (R$ 4.764.657,32), eis que adequadamente relacionados na
DIPJ.
Finalmente, ao fazer o cotejo entre créditos e débitos, percebe-se que não restará saldo
credor deste tributo para ser utilizado na apuração do IRPJ, já que a diferença entre os
dois passará a ser devedora no montante de R$ 739.888,82 (R$ 4.024.768,50 - R$
4.764.657,32).
Portanto, efetuando os ajustes necessários para refletirem no cálculo do IRPJ do período
os valores efetivamente comprovados, temos:

Dessa forma, decidiu-se:
• Reconhecer o direito creditório de R$ 203.090,23, referente ao saldo credor de IRPJ
calculado para 31/12/2001;
• Homologar as compensações vinculadas aos PER/DCOMPs em análise neste
despacho, até o limite do crédito reconhecido, sendo que os PER/DCOMPs só devem
utilizar crédito do período indicado nos mesmos; e
• Indeferir o Pedido de Restituição consubstanciado no PER/DCOMP n°
10006.15836.250507.1.6.02-8006, por insuficiência do crédito reconhecido.
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Cientificada do Despacho Decisório em 06/09/2010 (fl. 432), a contribuinte, por meio
de seus advogados, regularmente constituídos, apresentou, em 06/10/2010, a
manifestação de inconformidade de fls. 435/451, alegando, em síntese, o seguinte:
DOS FATOS
Fl. 718
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.692 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000149/2010-74

Em relação ao ano-calendário 2001, o Despacho Decisório, ora recorrido:
a) reconheceu o crédito, no valor R$ 203.090,25, relativo ao IRRF sobre aplicações
financeiras nos bancos Itaú S.A. e BBA Creditanstalt;
b) reconheceu o crédito de R$ 3.467.235,33, relativo ao IRRF retido pela empresa
Companhia de Bebidas da Américas - AMBEV (CNPJ n° 02.808.708/0001-07) no
pagamento à contribuinte de Juros sobre Capital Próprio (JCP);
c) não reconheceu integralmente o crédito de R$ 2.857.308,05, relativo ao IRRF retido
pela Empresa de Administração e Participações S.A. - ECAP (CNPJ no
27.098.946/0001-99), no pagamento à contribuinte de JCP. Desse montante de crédito,
o Despacho Decisório reconheceu apenas o montante de R$ 557.533,17; e
d) no entanto, como foi identificado um débito de R$ 4.764.657.32 (em valor superior
ao somatório dos créditos reconhecidos, indicados nos itens "b" e "c" acima), relativo à
distribuição de JCP pela contribuinte aos seus acionistas, o Despacho Decisório afastou
integralmente o crédito apontado no item "b" acima (IRRF sobre JCP pago pela
AMBEV), por meio do "cotejo entre créditos e débitos" da contribuinte,
desconsiderando os fluxos de JCP em questão.
A contribuinte passa a expor as razões de fato e de direito para a reforma parcial do
Despacho Decisório ora recorrido.
APURAÇÃO DO IRRF PELA CONTRIBUINTE
Conforme indicado no anexo mapa fiscal da contribuinte (doc. 03 da resposta à
Intimação Fiscal), o montante de R$ 1.726.976,31, indicado na Ficha 12A de sua
DIPJ/2002, é resultado do somatório dos seguintes valores:
(1) R$ 203.090.25, a título de IRRF sobre aplicações financeiras nos bancos Itaú S.A. e
BBA Creditanstalt; e (2) R$ 1.559.886.06, que é o resultado da diferença entre (a) os
créditos de IRRF apurados nos recebimentos de JCP junto a suas fontes pagadores; e (b)
os débitos de IRRF apurados nos pagamentos de JCP aos seus acionistas.
Com relação ao ano-calendário de 2001, a contribuinte recebeu R$ 42.163.622,53 a
título de JCP (fl. 09), e sofreu a respectiva retenção de IRRF, no montante de R$
6.324.543,38, conforme descrito abaixo:

A ilustração abaixo resume os fluxos de pagamento de JPC mencionados acima,
ocorridos (i) entre a AMBEV e a contribuinte, e (ii) entre a ECAP e a contribuinte.
Também indica os respectivos IRRF incidentes sobre tais pagamentos (que, por sua vez,
Fl. 719
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.692 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000149/2010-74

foram parcialmente utilizados pela contribuinte, como crédito, para efetuar a
compensação de débitos de IRRF, em seus registros contábeis, apurados sobre o
pagamento de JCP aos seus acionistas).
Recebimento de JCP em 2001

Ao repassar uma parte (no valor de R$ 31.764.382,15 - ver fl. 09) do montante de JCP,
acima mencionado aos seus acionistas, a contribuinte realizou a retenção de IRRF no
valor de R$ 4.764.657,32:

Assim, o resultado da diferença entre créditos de IRRF (apurados nos recebimentos de
JCP pela contribuinte) e débitos de IRRF (apurados nas distribuições de JCP aos
acionistas da contribuinte) corresponde a R$ 1.559.886,06:

Dessa maneira, somando-se os créditos de IRRF acima mencionados (R$ 203.090.25 e
R$ 1.559.886.06), apura-se o crédito de IRRF de R$ 1.726.976,31, informado na Ficha
12A da DIPJ/2002 da contribuinte (fl. 15):

UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO DE IRRF
Fl. 720
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.692 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000149/2010-74

O crédito de IRRF, no valor de R$ 1.726.976,31, acima indicado, foi (i) utilizado
parcialmente pela contribuinte para realização de compensações, nos anos de 2005 e
2006, no valor de R$ 1.345.016,41 (detalhadas às fls. 440/441), e (ii) incluído
parcialmente em pedido de restituição (PER/DCOMP retificador no
10006.15836.250507.1.6.02-8006), no seu valor remanescente (no montante de R$
925.858,04).
OBJETO DESTA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
A presente manifestação de inconformidade tem como objeto a reforma parcial do
Despacho Decisório, especificamente com relação ao não reconhecimento pelas
autoridades fiscais do crédito de R$ 2.857.308,05, relativo ao IRRF retido pela ECAP,
por ocasião das distribuições à contribuinte de JCP, apurados com base no ano-
calendário de 2001.
Isso porque o Despacho Decisório deixou de reconhecer apenas esse crédito. Como o
Despacho Decisório reconheceu os créditos de IRRF (i) no valor de R$ 203.090,25,
relativo às aplicações financeiras nos bancos Itaú S.A. e BBA Creditanstalt, e (ii) no
valor de R$ 3.467.235,33, relativo aos recebimentos de JCP da AMBEV, a respectiva
questão tornou-se incontroversa, e, em razão disso, ela não é objeto desta manifestação
de inconformidade.
O DESPACHO DECISÓRIO
A autoridade fiscal que elaborou o Despacho Decisório manifestou o entendimento de
que a contribuinte não teria direito ao crédito de IRRF, no valor de R$ 2.857.308,05,
objeto desta manifestação de inconformidade, porque, em síntese, a ECAP teria se
utilizado do crédito de IRRF, apuração na distribuição de JCP pela AMBEV, para
quitação de outros débitos de titularidade da própria ECAP (que não aqueles relativos às
retenções de IRRF nas distribuições de JCP para contribuinte).
A contribuinte passa a demonstrar os equívocos cometidos pela referida autoridade
fiscal na elaboração do Despacho Decisório, ora recorrido.
ESCLARECIMENTO INICIAL
Antes de adentrar ao exame dos equívocos cometidos no Despacho Decisório, cabe
esclarecer que, diferentemente do que afirma a autoridade fiscal em questão, a ECAP
jamais se manifestou no presente processo, e que a BRACO em momento algum
pretendeu responder em nome da ECAP, e nem poderia, tendo em vista a incorporação
da ECAP pela INBEV HOLDING BRASIL S.A (CNPJ no 97:363.642/0001-97), que,
por sua vez, foi incorporada pela AMBEV, conforme fls. 149/150.
O fato de a ECAP e a contribuinte terem pertencido ao mesmo grupo econômico em
2001 não autoriza as autoridades fiscais desconsideraram a personalidade jurídica das
referidas empresas.
RAZÕES PARA REFORMA DO DESPACHO DECISÓRIO
Inicialmente, cabe destacar que, se, eventualmente, a empresa ECAP tivesse utilizado
em duplicidade o crédito de IRRF, no valor de R$ 2.856.651,79, relativo ao ano de
2001, caberia às autoridades fiscais a lavratura de Auto de Infração contra a ECAP, a
fim de exigir o montante não recolhido pela ECAP.
A infração descrita pelo Despacho Decisório teria sido, nitidamente, cometida pela
ECAP, e não pela contribuinte. Logo, a autoridade fiscal não poderia cobrar da
contribuinte, por meio do não reconhecimento do crédito de IRRF em questão.
As autoridades fiscais poderiam, inclusive, por meio de fiscalização, exigir da ECAP a
comprovação do recolhimento/compensação do débito de IRRF incidente sobre o
Fl. 721
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.692 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000149/2010-74

pagamento de JCP, informado pela na Ficha 06A, linha 35, da DIPJ/2002 da ECAP,
relativa a despesa com pagamento de JCP, no valor bruto de R$ 19.311.001 93 (ver fl.
153), aos seus sócios (dentre eles, a contribuinte).
O que não se pode admitir é o não reconhecimento do crédito de IRRF pleiteado pela
contribuinte, sob a justificativa de que sua fonte pagadora teria cometido irregularidades
com relação à quitação dos seus débitos. Ora, os eventuais débitos da ECAP são
irrelevantes para análise do direito creditório da contribuinte.
Assim, equivoca-se o Despacho Decisório no entendimento de que, por força do
principio da verdade material, deveria ser analisada a utilização do crédito de IRRF no
valor de R$ 2.856.651,79, apurado pela ECAP no recebimento de JCP da AMBEV, para
que fosse reconhecido o crédito pleiteado pela contribuinte (crédito de IRRF apurado no
recebimento de JCP da ECAP).
Isso porque o di reito à utilização do crédito de IRRF incidente sobre os JCP
efetivamente recebidos independe da prova do seu efetivo recolhimento pela fonte
pagadora, mas depende tão somente da prova:
(1) do recebimento de JCP e da respectiva retenção de IRRF em conformidade com o
artigo 9o, § 2o, da Lei n° 9.249/95, que atribuiu a obrigação de pagamento/compensação
do IRRF à fonte pagadora, o que foi comprovado pela contribuinte (conforme se
verifica nas fls. 103/104, por meio dos Comprovantes de Pagamento de JCP e Retenção
de IRRF, emitidos pela ECAP, em nome da contribuinte, e dos documentos fiscais e
contábeis juntados ao presente processo); e
(2) do oferecimento à tributação das receitas correspondentes, o que foi efetivamente
realizado pela contribuinte no presente caso, conforme se verifica, na linha 23, da Ficha
06A, da DIPJ/2002 da contribuinte, no montante de R$ 42.163.622,53 (ver fl. 09).
Nesse sentido, aliás, já se posicionou essa DRJ, em casos relativos ao reconhecimento
de crédito de IRRF.
O entendimento acima (de que a Receita Federal deve reconhecer o direito creditório do
contribuinte que teve do seu rendimento descontado do IRRF passível de restituição ou
compensação) já foi inclusive confirmado pelo antigo Conselho de Contribuintes (atual
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF) em diversas oportunidades,
conforme ementas à fl. 445.
O CARF também já decidiu que o saldo negativo de IRPJ declarado em DIPJ constitui
em direito creditório do contribuinte, desde que, como no caso concreto, as informações
possam ser comprovadas mediante escrituração contábil e documentação hábil e idônea.
Por fim, cabe frisar que a contribuinte efetivamente comprovou o recebimento dos JCP
em questão, bem como comprovou a respectiva retenção de IRRF, como se demonstra
no próximo tópico.
Logo, deve ser reconhecido o crédito de IRRF, no valor de RS 2.857.308.05, relativo ao
IRRF retido pela ECAP, ora pleiteado pela contribuinte.
COMPROVANTE DA EFETIVIDADE DO RECEBIMENTO DE JCP E DA
RESPECTIVA RETENÇÃO DE IRRF
Em sua resposta à Intimação Fiscal, a contribuinte comprovou a efetividade do
recebimento de JCP da sua fonte pagadora ECAP e a respectiva retenção de IRRF, por
meio dos seguintes documentos:
(1) Comprovantes de pagamento emitidos pela ECAP, durante o ano-calendário de
2001, com a informação de que a contribuinte teria recebido da ECAP os seguintes
montantes a título de JCP (ver fls. 103/104):
Fl. 722
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.692 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000149/2010-74

(2) Livro Razão Contábil da ECAP (ano-calendário 2001), na qual se verifica a
apuração de JCP recebido da AMBEV e a apuração do débito IRRF incidente no
repasse dos referidos JCP (ver fls. 113/115);
(3) Ata das Reuniões da Diretoria da ECAP, de 12/09/2001 e 31/12/2001, nas quais
foram aprovados os pagamentos de JCP aos seus sócios (dentre eles, a contribuinte),
respectivamente, nos valores brutos de R$ 12.633.587,04 e R$ 6.677.414,89, (ver fls.
118/121). Desse montante total, a contribuinte recebeu R$ 19.048.720,28 (JCP brutos),
pois era titular de 98,641803% das ações da ECAP, tendo sido retido o correspondente
IRRF no valor de R$ 2.857.308,05, como se verifica no quadro abaixo:

(4) Extrato da conta corrente da contribuinte (ver fls. 124/125), assim discriminado
(fonte pagadora ECAP):

(5) Livro Razão da contribuinte com a indicação do recebimento de JCP e retenção do
respectivo IRRF, em 2001 (ver doc. 07 da resposta à Intimação Fiscal).
Ademais, note-se que consta dos autos deste processo (ver fls. 09 e 15) a indicação, na
DIPJ/2002 da contribuinte, do recebimento pela contribuinte de JCP, no valor de R$
42.163.622,53, bem como da retenção de IRRF, com base no saldo de R$ 1.726.976,31.
Destaque-se que a ECAP informou, inclusive, na Ficha 06A, linha 35, de sua
DIPJ/2002, despesa com pagamento de JCP no valor bruto de R$ 19.311.001.93 (ver fl.
153), ou seja, exatamente o montante (de JCP brutos) indicado no item (3) do primeiro
parágrafo deste tópico.
Por fim, para que não restem dúvidas quanto à efetividade do recebimento dos JCP em
questão e da retenção do respectivo IRRF, a contribuinte instrui a presente manifestação
de inconformidade com a cópia (i) dos cheques da AMBEV (endossados pela ECAP)
por meio dos quais a contribuinte recebeu os depósitos bancários da ECAP, nos
montantes de R$ 11.278.119.51 e R$ 17.331.465.32, indicados no item (4) do primeiro
parágrafo deste tópico e (ii) dos extratos de transações efetuadas na conta-corrente da
contribuinte, junto ao Banco Itaú, com relação aos três depósitos bancários em questão
(doc. 02).
Como visto, os documentos referidos acima comprovam que a contribuinte recebeu da
ECAP JCP no valor de R$ 19.048.720,28 e sofreu a respectiva retenção de IRRF, no
valor de R$ 2.857.308,05.
PROCEDIMENTO DE COMPENSAÇÃO ADOTADO PELA CONTRIBUINTE
Cabe informar que os créditos de IRRF (apurados no recebimento de JCP) acima
mencionados foram utilizados em conformidade com o artigo 668, § 2o, do RIR/99
Fl. 723
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.692 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000149/2010-74

(cujo fundamento é o artigo 9o, § 6o, da Lei no 9.249/95, a seguir transcrito), tendo em
vista que a contribuinte (i) recebeu rendimentos de JCP (sujeitos à incidência do IRRF)
das suas fontes pagadoras, e (ii) distribuiu JCP aos seus sócios, sobre os quais incidiu o
IRRF que foi quitado por compensação (ver docs. 07 e 15 da resposta à Intimação
Fiscal).
"Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro real, os
juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a título de
remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas do patrimônio líquido e
limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP.
(...)
§ 2o Os juros ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte à alíquota de
quinze por cento, na data do pagamento ou crédito ao beneficiário.
(...)
§ 6o No caso de beneficiário pessoa jurídica tributada com base no lucro real, o imposto
de que trata o § 2o poderá ainda ser compensado com o retido por ocasião do pagamento
ou crédito de juros, a título de remuneração de capital próprio, a seu titular, sócios ou
acionistas".
Note-se, também, que, à época da compensação do IRRF em questão (ano calendário
2001), não havia norma na legislação tributária que impedisse a realização da
compensação de crédito IRRF com débito de IRRF apenas nos registros contábeis da
empresa (sem a apresentação de pedido de compensação, declaração de compensação
ou PER/DCOMP).
Dessa maneira, durante o ano-calendário de 2001, a contribuinte não tinha a obrigação
de informar, em declaração de compensação, os débitos de IRRF apurados no
pagamento de JCP aos seus acionistas, na medida em que tais débitos poderiam ser
compensados em sua escrita fiscal, com base no o artigo 66 da Lei no 8.383/91.
Por fim, cabe frisar que, diferentemente do que supõe o Despacho Decisório, a
contribuinte ao discorrer sobre o entendimento acima, em sua resposta à Intimação
Fiscal, tratou apenas dos procedimentos por ela adotados na compensação de seus
créditos de IRRF, apurados no recebimento de JCP, não havendo qualquer pretensão de
se referir aos procedimentos adotados pela ECAP.
INFORMES DE RENDIMENTO EM 2001
À época do recebimento dos JCP pela contribuinte, estava em vigor o artigo 8o da IN
SRF no 120/2000 e o artigo 22, inciso II, da IN SRF no 41/98.
Conforme interpretação conjunta desses dispositivos legais, a fonte pagadora poderia
emitir comprovante de pagamento de JCP e retenção de IRRF por meio de seu
processamento eletrônico, o qual deve ser aceito como "comprovante de retenção
emitido", nos termos do artigo 87, § 2o, do RIR/99.
Nesse sentido, não se pode admitir o entendimento de que único documento válido para
autorizar a utilização de crédito de IRRF seria o informe de rendimento emitido junto à
DIRF. Isso porque as supracitadas instruções normativas permitiam o Comprovante de
Pagamento ou Crédito a Pessoa Jurídica de Juros sobre o Capital Próprio, o qual foi
apresentado pela contribuinte no presente processo (ver fls. 103/104).
Subsidiariamente, por força do princípio da eventualidade, caso os Comprovantes de
Pagamento de JCP, emitidos pela ECAP, sejam desconsiderados - o que se admite
apenas para argumentar -, deve prevalecer a verdade material, em face da comprovação
Fl. 724
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.692 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000149/2010-74

da efetividade do recebimento de JCP e da respectiva retenção de IRRF, conforme já
demonstrado em tópico específico, para reconhecer o crédito de IRRF em questão.
EQUÍVOCOS ADICIONAIS DO DESPACHO DECISÓRIO
Caso os fatos e argumentos acima expostos não sejam suficientes para o
reconhecimento do crédito de IRRF em questão - o que se admite apenas para
argumentar -, ainda assim, o Despacho Decisório deve ser reformado parcialmente,
conforme demonstrado abaixo.
Isso porque, mesmo que fosse possível reduzir o crédito de IRRF da contribuinte, em
razão das referidas irregularidades cometidas por sua fonte pagadora na liquidação dos
seus débitos (o que é inadmissível, com demonstrado acima), o Despacho Decisório
teria se equivocado, ao considerar que as estimativas de imposto de renda da ECAP,
relativas ao ano-calendário de 2001, no valor de R$ 2.336.615,08 (ver fls. 155/158),
deveriam ter sido quitadas com os créditos de IRRF, retidos pela AMBEV, também
durante o ano-calendário de 2001.
Isso porque é inegável que o crédito de IRRF retido, em 2001 pela AMBEV na
distribuição de JCP, somente seria passível de utilização como crédito de saldo negativo
de imposto de renda, a partir do ano-calendário de 2002. Ou seja, esse crédito jamais
poderia ser confrontado com um débito relativo ao ano-calendário de 2001.
Nesse sentido é o entendimento desta DRJ, conforme ementas à fl. 450.
Portanto, devem ser desconsideradas as estimativas de imposto de renda da ECAP,
apuradas no ano-calendário de 2001 (que se converteram em saldo negativo a partir de
01/01/2002), para fins da compensação pretendida pela autoridade fiscal.
PEDIDO
Pelo exposto, a contribuinte requer a reforma parcial do Despacho Decisório, para que
seja reconhecido o crédito de IRRF da contribuinte, no valor original de R$
2.857.308,05, relativo à retenção de IRRF pela ECAP, por ocasião das distribuições à
contribuinte de JCP, apurados com base no ano-calendário de 2001.

A DRJ/SP julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada
pela contribuinte, proferindo as seguintes ementas:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2001
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO. JCP. GRUPO ECONÔMICO. QUITAÇÃO.
FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Nas situações em que o pagamento de Juros sobre o Capital Próprio (JCP) e a
conseqüente retenção foram feitos entre empresas ligadas, pertencentes a um mesmo
grupo econômico - como no caso em tela, no qual a contribuinte é detentora de quase a
totalidade do capital total e do capital votante da fonte pagadora - , o direito à utilização
do crédito de IRRF depende da prova do seu efetivo recolhimento/quitação pela fonte
pagadora.
Não restando comprovado que a fonte pagadora efetuou o recolhimento/quitação junto à
fazenda Nacional do IRRF incidente sobre os JCP, a contribuinte não faz jus ao crédito
correspondente.
Fl. 725
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.692 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000149/2010-74

O contribuinte foi cientificado por via postal em 11/10/2017 (fl 599) e apresentou
recurso voluntário (fls. 603/624) em 08/11/2017, alegando em síntese que:

 Nulidade da decisão recorrida
 Possibilidade da reforma do acórdão da DRJ pelo CARF apesar da referida
nulidade
 Estão comprovados nos autos os seguintes fatos: (i) o pagamento de JCP
pela ECAP à recorrente, no montante de R$19.048.720,28; (ii) a respectiva
retenção do IRRF, no montante de R$2.857.308,05; e (iii) o oferecimento
à tributação dos JCP pela recorrente.
 Impossibilidade da desconsideração da personalidade jurídica da ECAP e
da recorrente.

Voto
Conselheiro Alexandre Iabrudi Catunda, Relator.
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e, por preencher todos os demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Da preliminar de nulidade
Alega a recorrente que o Acórdão deveria ser anulado, pois teria inovado nos
critérios jurídicos adotados pela fiscalização para fundamentar o não reconhecimento do direito
creditório.
Afirma que autoridade que analisou o direito creditório utilizou como único
fundamento o fato de a fonte pagadora dos pagamentos de JCP, ECAP, não ter crédito suficiente
de IRRF para compensação do IRRF incidente sobre o JCP pago aos seus sócios:
Portanto, segundo a autoridade fiscal que elaborou o Despacho Decisório, seria
obstáculo ao reconhecimento do crédito IRRF em questão o fato de a ECAP ter
(supostamente) utilizado os créditos de IRRF, apurados no recebimento de JCP da sua
fonte pagadora AMBEV, no valor de R$ 2.856.651,79, para compensação de outros
débitos (que não aqueles originados nas distribuições de JCP à RECORRENTE).
Assim, "para evitar a utilização em duplicidade dos valores de IRRF", o Despacho
Decisório deixou de reconhecer o crédito de IRRF pleiteado pela RECORRENTE.
Em outras palavras, o Decisório Despacho tem um único fundamento, qual seja, a
premissa de que o recolhimento/liquidação dos débitos de IRRF pela fonte pagadora
(ECAP) relativamente à respectiva distribuição de JCP seria condição para o
Fl. 726
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-006.692 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000149/2010-74

reconhecimento do direito creditório relativo ao IRRF na apuração do IRPJ pelo
benefício desses JCP (RECORRENTE).
A inovação consistiria no fato de que a unidade julgadora a quo teria utilizado
como único fundamento para a improcedência da manifestação de inconformidade o fato de as
empresas (ECAP e a recorrente) pertencerem ao mesmo grupo:
Como se vê, a DRJ inovou nos critérios jurídicos adotados pela Fiscalização, na
tentativa de aprimorar/alterar o ato administrativo questionado, apresentando novo
critério: impossibilidade da BRACO fazer jus à utilização do crédito de IRRF de
R$2.857.308,05, pelo simples fato das empresas terem pertencido ao mesmo grupo
econômico.
Note-se que o fato de a ECAP e RECORRENTE fazerem parte do mesmo grupo
econômico não foi considerado como fundamento pelo Despacho Decisório, mas, por
outro lado, foi tido como determinado pela DRJ.
Não assiste razão a recorrente neste ponto. Observa-se o Acórdão recorrido faz
referência ao grupo econômico para justificar a necessidade de comprovação da quitação do
pagamento:
Comprovada a retenção, pela ECAP, do IRRF sobre JCP pagos à contribuinte (no
montante de R$ 2.857.308,05), as questões que se colocam são as seguintes:
(1) A contribuinte faz jus a esse IRRF de R$ 2.857.308,05, independentemente de esse
valor haver sido ou não quitado pela ECAP ?
(2) Se for necessária essa quitação, ela, de alguma forma, ocorreu ?.
Em relação à primeira questão, a contribuinte alega, em síntese, que o direito à
utilização do crédito de IRRF incidente sobre os JCP efetivamente recebidos independe
da prova do seu efetivo recolhimento pela fonte pagadora, e cita a ementa do Acórdão
do antigo Conselho de Contribuintes no 102-49.091 (processo no 10280.000383/2004-
11), in verbis:
"RECOLHIMENTO DO IMPOSTO - RESTITUIÇÃO DEVIDA.
Nos casos em que há retenção do imposto de renda, ainda que a fonte pagadora não
recolha o valor do tributo, ao titular dos rendimentos deve se reconhecer o valor do
crédito retido, cabendo à Receita Federal do Brasil, se for o caso, cobrar o IRRF de
quem deixou de recolher".
De fato, em geral o direito à utilização do crédito de IRRF independe da prova do seu
efetivo recolhimento pela fonte pagadora.
Mas essa assertiva não se aplica às situações em que o pagamento e a conseqüente
retenção foram feitos entre empresas ligadas, pertencentes a um mesmo grupo
econômico, como no caso em tela, no qual a contribuinte (BRACO) é detentora de
98,64% do capital total e 99,74% do capital votante da ECAP (conforme item 2 da
Ficha 44 da DIPJ/2002 da BRACO) controlando-a integralmente.
Além disso o próprio Despacho Decisório cita o grupo econômico para justificar
sua auditoria nos saldos de IRRF da fonte pagadora, a seguir é destacado o trecho do Despacho
Decisório:
• Outro ponto digno de nota é que a empresa BRACO, ora requerente neste pleito
administrativo, atendeu a intimação (fls. 43/44), justificando que tais valores não foram
Fl. 727
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-006.692 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000149/2010-74

informados em DCTF, pela falta de previsão legal expressa neste sentido, à época. Ao
contrário do que foi afirmado às fl. 43/44, a ECAP estava obrigada não só a declarar as
retenções de IRRF de Juros Sobre o Capital Próprio na DIRF (Instrução Normativa-IN
SRF n° 108/2001, art. 10, 12, 13), como também em DCTF (IN SRF ri° 73/1996, art.
6°, II, e art 70, XI e § 1"). Essa obrigatoriedade existe, inclusive, para que o Fisco possa
realizar o controle desses valores e evitar que sejam utilizados indevidamente e/ou em
duplicidade, uma vez que a Lei 9.249/95 (art. 9 0, § 30, I e § 6°) faculta aos
contribuintes tributados pelo lucro real a utilização das retenções de IRRF de Juros
Sobre o Capital Próprio na apuração do IRPJ do período ou para a compensação de
débitos da mesma natureza;
• Em continuidade, ponderou ainda que foram realizadas compensações sem processo, a
fim de quitar os débitos em análise, eis que se tratariam de operações dentro de um
mesmo grupo econômico (BRACO era detentora de 98,64% do Capital Total da ECAP
— fl. 45 — e esta hodiernamente foi incorporada pela própria AMBEV, vide fls.
136/137);
• Sob essa ótica, parte dos argumentos esposados pelo contribuinte não merece
prosperar, em especial quando responde em nome de sua então controlada ECAP, no
que diz respeito à forma como supostamente teria quitado os débitos de IRRF,
incidentes nas operações de recebimento/pagamento de JCP (compensações sem
processo efetuadas em sua escrita fiscal). Constate-se o fluxo financeiro/fiscal
apresentado pelo contribuinte (fl. 45) tendo neste momento a ECAP como referencial:
Portanto, ao contrário que afirma a recorrente, em ambos atos administrativos os
fundamentos para o reconhecimento parcial do direito creditório pleiteado foi a obrigatoriedade
da confirmação da quitação do IRRF da fonte pagadora do JCP por se tratar de empresas do
mesmo grupo.
Desta forma, rejeito a preliminar de nulidade.
Da Possibilidade da reforma do acórdão da DRJ, considerado nulo pelo
CARF
Deixo de apreciar esta matéria, já que foi rejeitada a preliminar de nulidade
suscitada pela recorrente.
Da desconsideração da personalidade jurídica da ECAP e da Recorrente
Neste ponto alega, a recorrente, a impossibilidade de ser desconsiderada, por parte
do Acórdão recorrido, a personalidade jurídica da ECAP.
Mais uma vez se equivoca a recorrente. Isto porque, de forma alguma houve
desconsideração de personalidade jurídica de qualquer pessoa jurídica constante do grupo
econômico em questão. Pelo contrário, o Despacho Decisório, confirmado pela decisão da
unidade julgadora a quo, separou todos os pagamentos de JCP, com suas respectivas retenções e
compensações efetuados por todos os componentes do grupo de forma que se pudesse
estabelecer qual o crédito disponível para composição do saldo negativo da recorrente. Na
análise do mérito será demonstrado como foi feita esta individualização.
Portanto, não houve a alegada desconsideração de personalidade jurídica, como
requer a recorrente, para o reconhecimento parcial do crédito. O que se foi exigido, pela
Fl. 728
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-006.692 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000149/2010-74

autoridade fiscal, foi a comprovação, por parte da controlada, da quitação do IRRF sobre os JCP
pagos à sua controladora para composição do saldo negativo desta última.
Sendo assim, não assiste razão a recorrente, também, neste ponto.
Do mérito
O saldo negativo de IRPJ pleiteado foi composto da seguinte maneira:
IRPJ devido
0,00
(-) IRRF sobre aplicações
financeiras
203.090,23
(-) IRRF sobre JCP
1.559.886, 06
Saldo negativo
1.726.976,31
Por sua vez o IRRF sobre JCP foi proveniente das seguintes participações:
AMBEV
3.467.235,33
ECAP
2.857.308,04
Total
6.324.543,37
Parte deste valor foi utilizado para compensar o IRRF sobre o JCP pago a seus
acionistas no valor de R$ 4.764.657,32, restando, portanto, R$ 1.559.886, 06 (6.324.543,37 -
4.764.657,32) para utilização no saldo negativo.
Foram confirmados pelo Despacho Decisório o IRRF sobre aplicações financeiras
e o IR retido pela AMBEV. Portanto não há controvérsias sobre esses valores.
Também não há controvérsias sobre o valor de R$ 19.048.720,28 pagos pela
ECAP a título de JCP e seu oferecimento à tributação pela recorrente. Da mesma forma está
confirmado o IR retido nesta operação no valor de R$ 2.857.308,04.
Assim a lide se resume a necessidade de comprovação da quitação deste
montante, pela fonte pagadora, da referida retenção.
A Súmula Carf no 80 estabelece que é suficiente a comprovação da retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do IRPJ para que seja possível sua
dedução do imposto devido.
Súmula CARF no 80
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Fl. 729
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-006.692 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000149/2010-74

Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 1202-00.459, de 25/01/2011 Acórdão no 1103-00.268, de 03/08/2010
Acórdão no 1802-00.495, de 05/07/2010 Acórdão no 1103-00.194, de 18/05/2010
Acórdão no 105-17.403, de 04/02/2009 Acórdão no 101-96.819, de 28/06/2008
Muito embora as publicação das Súmulas Carf tenha efeito vinculante para este
Colegiado, o fato de a recorrente possuir praticamente a totalidade das ações da fonte pagadora a
época da retenção, faz-se necessário uma análise dos Acórdãos precedentes para uma melhor
elucidação dos fatos.
Destaca-se aqui o trecho Acórdão no 105-17.403 das razões de decidir, com os
destaques do Relator. Os demais não fazem referência à comprovação de pagamento ou a
ausência de transmissão da DIRF:
O fato de este tomador, responsável pela retenção ou pela declaração dos valores
retidos, não efetuar o recolhimento do tributo devido ou não declará-los ao Fisco, foge à
relação existente entre o beneficiário do rendimento e a Receita Federal. Isso porque,
sob a ótica do contribuinte, o dispêndio econômico para suportar o ônus tributário
ocorreu no momento em que deixou de receber a integralidade do montante devido, pela
retenção que sofreu do tributo na fonte, nos termos da lei. Assim, se aquele que reteve o
tributo não realiza o seu regular recolhimento ao Erário, locupletando-se ilicitamente em
desfavor da receia pública, sujeita-se as medidas administrativas e penais contra quem
praticou o ilícito, e não contra o beneficiário do crédito tributário.
Observa-se que no caso em questão o beneficiário do rendimento, embora tenha
recebido o rendimento líquido da tributação, não se afastou de sua responsabilidade perante o
fisco no pagamento do tributo.
Isto porque, ao possuir praticamente a totalidade das ações da fonte pagadora, foi
a beneficiária final do inadimplemento das obrigações tributárias da ECAP.
O não pagamento do tributo resultou, de forma indireta, no restabelecimento dos
valores de JCP a que a recorrente teria direito praticamente em sua integralidade, sem o cômputo
do IRRF. Isto porque era titular de 98,641803% das ações da ECAP, fonte pagadora dos
rendimentos.
Assim, a recorrente não suportou o ônus econômico da retenção, já que sua
controlada não comprovou a quitação do IRRF sobre JCP.
Além disso, a fonte pagadora, mesmo obrigada, não confessou em DCTF ou
declarou em DIRF o IRRF devido, nos termos dos art 1°, Inciso I, arts 12 e 13 da IN SRF
108/2001 e arts 6°, Inciso II, e 7o, Inciso XI e § 1°, da IN SRF 73/1996, referentes aos débitos
compensados, como a recorrente afirmou durante o procedimento de análise de crédito:
IN SRF 108/2001
Art. 1o Devem apresentar a Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf) as
seguintes pessoas jurídicas e físicas, que tenham pago ou creditado rendimentos que
tenham sofrido retenção do imposto de renda na fonte, ainda que em um único mês do
ano-calendário a que se referir a declaração, por si ou como representantes de terceiros:
I - estabelecimentos matrizes de pessoas jurídicas de direito privado domiciliadas no
Brasil, inclusive as imunes ou isentas;
Fl. 730
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-006.692 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000149/2010-74

(...)
Art. 12. O declarante deve informar na Dirf os rendimentos tributáveis pagos ou
creditados, por si ou na qualidade de representante de terceiro, bem assim o respectivo
imposto de renda retido na fonte, especificado na Tabela de Códigos de Retenção
Obrigatórios constante no Anexo III a esta Instrução Normativa.
Art. 13. As pessoas obrigadas a apresentar Dirf, conforme o disposto nos arts. 1o e 2o,
devem informar todos os beneficiários de rendimentos:
I - que tenham sofrido retenção do imposto, ainda que em um único mês do ano-
calendário;
(...)
IN SRF 73/1996
Art. 6o A DCTF será apresentada por contribuinte, pessoa jurídica, ou a ela equiparado,
na forma da legislação pertinente, para prestar informações relativas aos seguintes
tributos e contribuições federais:
(...)
II - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF;
(...)
Art. 7o A DCTF deverá conter as seguintes informações, relativas ao trimestre de
competência:
(...)
XI - compensações;
(...)
§ 1o No caso de compensação deverá ser informado o código da receita, a data do
pagamento, o valor original da receita, expresso em moeda da época, e o valor utilizado
para compensação.
Tendo em vista que a contribuinte não suportou o ônus econômico da retenção do
IRRF referente ao JCP, não se desincumbiu da comprovação da sua quitação para utilização na
composição do saldo negativo de IRPJ.
Por fim, cabe ainda destacar que, o art 8° do Decreto-Lei 1.736/79 determina que
são solidariamente responsáveis os acionistas controladores pelos créditos decorrentes do não
recolhimento do imposto sobre a renda descontado na fonte.
Art 8o - São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas
controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado, pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto sobre produtos
industrializados e do imposto sobre a renda descontado na fonte.
Sendo assim, por todo o exposto, voto por não dar provimento ao recurso
voluntário apresentado, não reconhecer o direito creditório pleiteado e não homologar as
compensações declaradas.
Fl. 731
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-006.692 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000149/2010-74

(documento assinado digitalmente)
Alexandre Iabrudi Catunda

Fl. 732
DF CARF MF
Original